Tribunal: TJBA
Processo: 8032680-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032680-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: MANOEL ANTÔNIO DA SILVA NETO E OUTRO

Advogados: Â
NGELA VENTIM LEMOS, LEONARDO QUADROS MATOS

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO GRAÇA LTDA.

Advogado(s):
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, EDUARDO LIMA SODRÉ, ROBERTA ROSSI TEIXEIRA, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONÇALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA DESCUMPRIMENTO. FATO SUPERVENIENTE. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INÉRCIA DOS EXECUTADOS DESDE 2017. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA. NATUREZA BILATERAL DO ATO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE COOPERAÇÃO DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n
. 8032680-13.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto abaixo exposto.

Data registrada no sistema.